Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750357-88.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JASE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. 1) A prática do crime previsto no art. 202 do CPM teve a materialidade e a autoria devidamente comprovadas, por prova testemunhal e pericial, atestando o estado de embriaguez de policial militar durante o serviço. 2) Não se sustenta a tese da defesa de que a bebida alcoólica somente foi consumida no dia anterior ao serviço, conciliada com Diazepan, remédio receitado por dentista, que pode ter intensificado os sintomas de tontura e sonolência que foram presenciados pelas testemunhas, quando o teste do etilômetro, somado à presença de odor etílico, constatada pelo laudo do IML, são provas técnicas suficientes para afastar a tese de que o álcool tenha sido consumido somente no dia anterior. 3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, a condenação pela conduta prevista no art. 202 do CPM é medida que se impõe. 4) Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, ao argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, porquanto entende que há nos autos versões conflitantes quanto à suposta embriaguez voluntária do recorrente no horário de serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “As provas produzidas são suficientes para comprovar que o serviço militar no 28BPM tinha a duração entre 15h e 23h e a embriaguez foi constatada às 21h30, o que demonstra que o acusado se apresentou embriagado ao serviço ou se embriagou em serviço. Portanto, a condenação (...) é medida que se impõe” (ID 43277929). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027